Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721092-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A RIGOR. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6°, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Considerando que o apelo interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar à consumidora os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico. 3. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a autora tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista. 4. Não havendo violação ao dever de informação da consumidora, que, inclusive, utilizou o cartão de crédito durante anos para realizar saques e compras, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que a autora tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado. 5. Não se revela possível minorar os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo permitido pela legislação processual (10% sobre o valor atualizado da causa), sendo, também, descabido o arbitramento dessa verba por apreciação equitativa, haja vista a não configuração das hipóteses previstas no art. 85, §8°, do Código de Processo Civil. 6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo juízo de primeiro grau, por força do disposto no art. 85, §11, do diploma processual. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 424, ambos do Código Civil e enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando que foi induzida a erro, pois, achava que havia contratado crédito consignado a ser pago mediante descontos mensais e sucessivos em sua aposentadoria, com parcelas fixas e com juros módicos, todavia, tratava-se de um contrato de cartão de crédito consignado. Afirma que não há indicação no contrato dos juros cobrados, número de parcelas, nem data de início e de término das prestações; b) artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 (ID 54974186). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 51, inciso IV, do CDC, 421 e 424, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53671430): "(...) A partir de uma atenta análise dos autos, verifica-se que o contrato objeto desta celeuma (fls. 08/09 do ID n° 46286386) foi intitulado claramente como “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”, não sendo crível que a autora, pessoa instruída e ocupante do cargo público de técnica judiciária do Tribunal Superior do Trabalho (TST) (ID n° 46286379), tenha achado que essa modalidade contratual se tratava de empréstimo consignado. Além disso, consta no referido instrumento contratual “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” dada expressamente pela autora, por meio de sua assinatura, nos seguintes termos: “(i) AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; (ii) DECLARO que possuo margem consignável disponível, bem como que tenho conhecimento de que eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN, e; (iii) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura.” (fl. 09 do ID n° 46286386) – Grifos nossos Sendo assim, a consumidora, que, repita-se, é pessoa com boa instrução e que trabalhava na área jurídica quando da pactuação do negócio jurídico em questão, assinou contrato simples, curto e bastante claro, principalmente no tocante à sua obrigação de pagar a fatura emitida pelo Banco Pan, de modo que não pode alegar vício de consentimento capaz de invalidar esse contrato. Inclusive, é bem relevante destacar que, além de ter feito solicitação de saque (fl. 04 do ID n° 46286614), a autora também usou o cartão de crédito para efetuar diversas compras durante anos, conforme demonstram as faturas de ID n° 46286616, 46286617 e 46286618, o que somente ratifica a tese da instituição financeira no sentido de que a contratante tinha conhecimento de que não havia firmado um simples empréstimo consignado. Portanto, considerando a plena ciência da autora/apelante acerca do tipo de instrumento contratual que estava celebrando com o banco réu, conclui-se pela inexistência de qualquer violação ao seu direito à informação, o que obsta o reconhecimento da nulidade desse pacto contratual." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo quanto à suposta violação ao enunciado 297 da Súmula do STJ, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal." (AgInt no AREsp 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2°, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021